Tribunal: STF
Processo: AI 70399
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-12
Data de publicação: 1977-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DEIXA DE APLICAR RESTRIÇÃO DE LEI POSTERIOR,
QUANDO DEVERIA APLICA-LA POR INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
TRATAR-SE-IA DE SIMPLES EXPECTATIVA DE DIREITO-, O QUE SE CONFIGURA
E NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI, E NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DE RESPEITO
AO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 153, PAR. 3, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69).
E, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA, NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TST.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.